Tribunal: TJSP
Processo: 1025304-40.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA PELO SISTEMA "HOME CARE". PREVENÇÃO DE OUTRO ÓRGÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
Matéria já apreciada pela 9a Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento no 2104634-23.2017.8.26.0000. Competência estabelecida por prevenção em razão do disposto no artigo 105 do Regimento Interno deste

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA PELO SISTEMA "HOME CARE". PREVENÇÃO DE OUTRO ÓRGÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
Matéria já apreciada pela 9a Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento no 2104634-23.2017.8.26.0000. Competência estabelecida por prevenção em razão do disposto no artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426497
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025304-40.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante UNIMED
CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, são apelados NILTON
CALVIELLI (ESPÓLIO), ELIEZER ALVEZ CALVIELLI (INVENTARIANTE) e
ILDGARD CALVIELLI CINTRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025304-40.2017.8.26.0114 - ERA
2
Apelação Cível no 1025304-40.2017.8.26.0114
Apelante: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Medico
Apelados: Nilton Calvielli, Eliezer Alvez Calvielli e Ildgard Calvielli Cintra
Comarca: Campinas
V. 2194
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA PELO SISTEMA
"HOME
CARE".
PREVENÇÃO
DE
OUTRO
ÓRGÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE
REDISTRIBUIÇÃO.
Matéria já apreciada pela 9a Câmara de Direito Privado no Agravo
de Instrumento no 2104634-23.2017.8.26.0000. Competência
estabelecida por prevenção em razão do disposto no artigo 105 do
Regimento Interno deste E. Tribunal.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 235/236), por meio da qual o MM. Juiz da 5a Vara Cível do
Foro de Campinas, em ação em que se visa cominação de obrigação de fazer, julgou
extinto o processo, nos termos do artigo 485, inciso IX do Código de Processo Civil,
diante do falecimento do autor da ação. Pelo princípio da causalidade, condenou a ré
ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios fixados e 10% do valor
da causa.
Segundo a ré, ora apelante, a sentença merece ser reformada, em
síntese, porque: (i) não é obrigada a fornecer tratamento fora do rol da ANS; (ii) o
falecimento do autor da ação não afasta a discussão acerca da responsabilidade e
obrigatoriedade do fornecimento do home care, que foi concedido em tutela
provisória; (iii) a cobertura da assistência pelo sistema home care não é obrigatória
pela Lei n° 9.656/98 e não está prevista no rol de Procedimentos de Cobertura
Obrigatória da ANS; (iii) a assistência domiciliar só se justifica se recomendável a
internação em ambiente hospitalar; (iv) a limitação contratual é lícita e não ofende a
qualquer princípio do sistema jurídico. Pugna, assim, para que o pedido principal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025304-40.2017.8.26.0114 - ERA
3
seja julgado improcedente (págs. 238/252).
Recurso tempestivo e preparado (págs. 253/254).
Contrarrazões apresentadas (págs. 321/332).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta conhecimento por esta Câmara, eis que a
sentença refere-se a questão que já foi objeto de outro recurso conhecido e julgado
pela
9a
Câmara
de
Direito
Privado
(Agravo
de
Instrumento
no
2104634-23.2017.8.26.0000), conforme acórdão eletrônico juntado a págs. 213/216.
Assim, estabeleceu-se a prevenção daquela Câmara para apreciação
do presente recurso, à luz do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal, que dispõe: “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados”.
Nessas condições, esta C. Câmara não tem competência para
processar e julgar o presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025304-40.2017.8.26.0114 - ERA
4
Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e determino sua
redistribuição à Colenda 9a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal.
MARIA DO CARMO HONÓRIO

Relatora